Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-44.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000796-44.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JAIR DERZBACHER - CPF: 771.765.299-49 (IMPETRANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), VALDIR LUCAS DIESEL - CPF: 854.967.159-20 (INTERESSADO), VALDIR LUCAS DIESEL - CPF: 854.967.159-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000796-44.2020.8.11.9005

Impetrante:

Jair Derzbacher

Impetrado:

Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Querência – MT

Litisconsorte

Valdir Lucas Diesel

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA.

IMPENHORABILIDADE DO BEM REJEITADA. BEM PENHORADO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 833, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

Não há como ser reconhecida a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, quando a ação de execução discutir apenas o valor que se encontra inadimplido pelo devedor e este for inferior a quarenta salários mínimos.

Não há impenhorabilidade do bem, quando esta ocorre em ação de execução da dívida para a sua aquisição.

A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição (artigo 833, § 1o do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em 01/10/2020 contra decisão proferida na reclamação nº 8010049-42.2017.8.11.0080
,
em curso no Juizado Especial Cível da Comarca de Querência – MT, em que determinou a expedição de termo de adjudicação do bem penhorado, um caminhão Volvo/NL 10 340, ano 1991, sendo que o referido caminhão e uma carreta reboque SR/RANDON, ano 1982, foram adquiridos pelo Imperante do litisconsorte por de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

O Impetrante arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pelo fato de o valor do bem penhorado, objeto da adjudicação, ser superior a 40 (quarenta) salários mínimos. E também a impossibilidade de adjudicação do veículo pelo fato deste ser utilizado como instrumento de trabalho. Ao final requer a concessão de liminar determinando a restituição do bem, e seja concedida a ordem ratificando a liminar.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID 60873475.

A autoridade apontada como coatora não apresentou manifestação, conforme lançada no ID 63925456.

O litisconsorte passiva necessária apresentou manifestação conforme se verifica no ID 63137525.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, apresentou parecer conforme se observa no ID 61101025.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

O litisconsorte passivo necessário celebrou em 10.12.2014, com o Impetrante um contrato de compra e venda de
um caminhão Volvo/NL 10 340, ano 1991, sendo que o referido caminhão e uma carreta reboque SR/RANDON, ano 1982, pelo valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Verifico que o litisconsorte ajuizou a ação de execução contra o Impetrante, em virtude do não pagamento do valor de R$ 34.542,79, do referido contrato.

O Impetrante, que figura como executado, foi citado para pagar a dívida, contudo não efetuou, razão pela qual em 12/02/2018 foi penhorado o veículo objeto do contrato, TRATOR, VOLVO 10 340 6x2, placa KBB 6534, avaliado em R$ 56.841,00 na época.

O executado opôs Embargos à Execução em 28/02/2018, que foram impugnados em 07/03/2018. Os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes, “
apenas para determinar que a parte exequente promova a devida regularização nas pendências do contrato celebrado, no prazo 10 (dez) dias, pelo que poderá prosseguir com a presente execução”.
Essa decisão transitou em julgado, conforme certidão lavrada em 01/10/2018.

Em 12/05/2020 o Impetrante impugnou o pedido de adjudicação do caminhão, por ser instrumento de trabalho, e arguiu a incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.

Não houve apreciação judicial específica a respeito das alegações contida no parágrafo anterior, pois em 01/07/2020 foi determinada a expedição do Termo de Adjudicação do bem móvel, pelo fato de os Embargos à Execução terem sido rejeitados. E, conforme certidão datada de 23/09/2020, foi procedida a remoção do veículo, e entregue ao exequente. Por fim o processo originário foi arquivado definitivamente em 10/11/2020.

Quanto ao pedido para que seja declarada a incompetência do juizado especial, conforme já elucidado no indeferimento da liminar, não
há como acolhê-lo, nesta fase, pois, o valor da execução ajuizada em 19/06/2017, de R$ 34.542,79, é inferior ao limite de alçada do Juizado Especial.

Friso novamente que não importa se o bem penhorado tem valor superior a 40 salários mínimos, caso contrário se um devedor só possuir bens de alto valor não poderão ser penhorados, o que não é a vontade da lei. Não há previsão de incompetência do Juizado Especial se o bem penhorado for superior a quarenta salários mínimos.

Ademais, o que se buscou na ação Executiva não foi a quebra do contrato, mas sim a execução das parcelas inadimplidas pelo Impetrante, visando compeli-lo ao pagamento do débito, originado com a venda do bem penhorado e posteriormente adjudicado.

Da mesma forma não merece acolhimento o pedido do Impetrante para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, em face do veículo ser o seu instrumento de trabalho, uma vez que o crédito executado decorre da venda do referido bem, ensejando assim a aplicação da exceção à regra, prevista no §1º do art. 833 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis

.....

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ACORDO ENTRE OS HERDEIROS – HOMOLOGAÇÃO - DESCUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DO ACORDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AVALIAÇÃO APRESENTADO PELO EXECUTADO – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA PRECLUSA - PENHORA NÃO ORIGINADA DE DÉBITO DECORRENTE DA ATIVIDADE PRODUTIVA DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 525, §1º, V do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do mesmo Códex sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Na impugnação, o executado poderá alegar o excesso de execução.

A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição (artigo 833, § 1o do CPC).

Não há que se falar em impenhorabilidade amparada nos artigos 5º, XXVI da Constituição Federal, artigo 833, VIII do CPC c/c artigo 4ª, II, “a” da Lei 8.629/93, quando a penhora não é originada de débito decorrente da atividade produtiva do imóvel, mas de dívida por descumprimento de acordo homologado por sentença.

(N.U 1009659-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Neste mesmo sentido,
o Tribunal de Justiça de São Paulo, assim também se posiciona:

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora. Inconformismo da exequente.
Impenhorabilidade. Matéria não oponível em execução da dívida assumida para aquisição do próprio bem. Remoção do veículo. Possibilidade.
Credor que pode ficar como depositário. Risco de perecimento do bem e frustração à satisfação da dívida. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2277422-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Assim, resta evidente que não pode o Impetrante neste momento buscar a impenhorabilidade do bem em virtude deste ser seu instrumento de trabalho, uma vez que a penhora foi efetivada sobre o bem objeto do contrato inadimplido pelo Impetrante.

Ante o exposto
,
denego a segurança
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator